Tribunal: TJPA
Processo: 0813400-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813400-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3.
Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que
o comando judicial proferido pelo Juízo a quo, se trataria de decisão interlocutória e não de despacho de mero expediente, entretanto, ao contrário do afirmado pelo ora recorrente, não se observa qualquer conteúdo decisório no ato praticado pelo Juízo de origem, mas, tão somente a determinação de emenda a inicial.

4. Assim, considerando que o comando judicial proferido pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., e como ora agravada
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813400-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:

CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões o agravante aduz que o Agravo de Instrumento fora interposto para atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
não havendo que se falar em despacho de mero expediente.

Alega que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, com cláusula de alienação fiduciária, estando a parte devedora inadimplente em relação ao cumprimento de suas obrigações contratuais desde o vencimento da prestação de nº 5, vencida em 03/08/2021.

Afirma que a requerida/agravada, injustificadamente, deixou de efetuar os pagamentos devidos, razão pela qual o Recorrente/Autor constituiu a mora da recorrida pela notificação extrajudicial, onde o aviso de recebimento foi entregue devidamente no endereço do contrato, sendo assinado por terceiro, conforme preceitua o §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69.

Esclarece que, restando comprovada a mora do devedor, não existe impedimento para o prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deverá ser concedida liminarmente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID 12331141).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial do foro da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0817448-36.2021.8.14.0006), determinou que o autor emendasse a inicial, tendo como ora agravada
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré.

No mesmo prazo deve a requerida depositar em secretaria deste juízo o contrato celebrado entre as partes ante a assinatura digital tão somente pela parte ré, nos termos do documento ID 44610980.

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE e VOLTEM.

Ananindeua/PA, 17 de dezembro de 2021.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.”

Alega que a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão, decorrente do simples inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária, estando condicionada à mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação por carta registrada expedida pelo credor ao endereço fornecido no contrato, sem necessidade de ser recebida pelo próprio devedor.

Assevera restar configurado o perigo da demora por vários motivos relevantes, dentre estes, a crescente depreciação do bem, crescimento da dívida e a possibilidade de perecimento do bem móvel dado em garantia fiduciária.

Por fim, pugna que seja determinado o regular processamento do feito, com a consequente liminar concedida e posterior expedição de mandado de busca e apreensão, em face do veículo descrito na exordial, com o fim de que o bem seja entregue nas mãos do Credorfiduciário e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora vergastada, ratificando a liminar ora requerida.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº.13.105), inaugurou sistemática, segundo a qual as decisões interlocutórias impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento constam em rol taxativo, conforme disciplinado no art. 1.015, CPC/15.

Desta feita, com o fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador firmou a técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 533/534).

Sobre o cabimento taxativo do recurso de agravo de instrumento, dissertam Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha:

“2. DECISÕES AGRAVÁVEIS

2.1 Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de

conhecimento.

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias

agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnáveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis incidentes de competência originária de tribunal. 13. Ed. Reform. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209).”

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do CPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento, em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de despacho sem conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis

extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.

Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42)”.

Ademais, observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e, a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.

Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, somente despacho de emenda à inicial.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria sobre o não conhecimento do agravo de instrumento nesses casos, vejamos:

[...]

Por tal razão, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de origem não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas determinou a emenda da inicial, despacho, portanto, de mero expediente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III

do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 22 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o comando judicial proferido pelo Juízo a quo, se trataria de decisão interlocutória e, não, de despacho de mero expediente, entretanto, ao contrário do afirmado pelo ora recorrente, não se observa qualquer conteúdo decisório no ato praticado pelo Juízo de origem, mas, tão somente a determinação de emenda a inicial, senão vejamos:

“INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré.

No mesmo prazo deve a requerida depositar em secretaria deste juízo o contrato celebrado entre as partes ante a assinatura digital tão somente pela parte ré, nos termos do documento ID 44610980.

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE e VOLTEM.

Ananindeua/PA, 17 de dezembro de 2021.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.”

Assim, considerando o comando judicial proferido pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC, impõem-se o não conhecimento do presente recurso.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/03/2023